Tribunal: STF
Processo: RE 113967
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA POR ENTENDER O ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
O ARESTO OBJETO DA RESCISAO NÃO TRATARA DO MÉRITO DA CAUSA, SENDO
POSSIVEL DELA APENAS A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE O JULGARA.
- PRECLUSAO DA ALEGAÇÃO DE DIVERGENCIA COM A SÚMULA 514, POR NÃO
TER SIDO INTERPOSTO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O DESPACHO QUE
NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM AÇÃO
RESCISÓRIA, O QUE TEM DE SER ATACADO E O FUNDAMENTO EM DA DECISÃO
DESTA, E NÃO OS DA DECISÃO RESCINDENDA, QUE DEVERIAM TER SIDO
IMPUGNADOS, NA OPORTUNIDADE PROPRIA, PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
QUE NÃO FOI INTERPOSTO.
PORTANTO, NO CASO, O QUE ESTA EM CAUSA, UNICAMENTE, E SABER SE O
ARTIGO 485 DO C.P.C., EM QUE SE ESTRIBOU O ACÓRDÃO RECORRIDO, TEVE,
OU NÃO, NEGADA SUA VIGENCIA, OU FOI INTERPRETADO DE MODO DIVERSO A
EXEGESE QUE LHE TENHA DADO OUTRO TRIBUNAL.
- ESSA QUESTÃO NÃO E ATACAVEL COM A INVOCAÇÃO DOS ARTIGOS 9, II,
37, 38, 81, I, 96, 246, 460, 463 E 896, III E IV, DO C.P.C., 974 E
1.533 DO CÓDIGO CIVIL, BEM COMO DO ARTIGO 70, PARAGRAFO 3, DA LEI
4.215/63 QUE NÃO DIZEM RESPEITO A ELA, MAS A QUESTÕES OUTRAS NÃO
ENFRENTADAS PELO ARESTO RECORRIDO QUE FICOU NA PRELIMINAR ACIMA
REFERIDA.
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.